Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RAI no 1006381-29.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face da decisão que deferiu a tutela de urgência veiculada na ação de obrigação de fazer c/c danos morais manejada pelo agravado.
A decisão atacada determinou que a agravante custeie as despesas necessárias ao tratamento do agravado, consubstanciado no fornecimento da medicação prescrita pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico, como terapêutica para o câncer de fígado (hepatocarcinoma) que o acomete.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento certamente acarretaria o periculum in mora inverso, uma vez que o quadro já delicado de saúde do agravado poderá se deteriorar de maneira rápida e irreversível diante da gravidade de sua enfermidade, consoante relatório expedido pela médica responsável, especialista em clínica médica e oncologia clínica, Dra. Carla Tyene Nakata. (Id.36606980)
A duas, porque, malgrado o tratamento indicado não conste na relação da ANS, se trata de rol meramente exemplificativo, o que impõe a agravante o dever de fornece-los, até porque cabe ao plano de saúde elencar as doenças que terão cobertura, mas foge da sua esfera de atribuição indicar o tipo de tratamento a ser conferido ao paciente. Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no AREsp 1553980/MS – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – DJE: 12/12/2019.
A três, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido ao ora agravado.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo do colegiado.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator